Tribunal: STF
Processo: ACO 1853
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Agravos internos em impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Direito Processual Civil. 3. Cessão de crédito. Legitimidade ativa do Estado de Goiás. Inteligência dos arts. 513 e 771 c/c art. 778, § 1º, inciso III, do CPC. 4. Matéria submetida à repercussão geral (tema 810). Pedido de sobrestamento do feito pela União. Coisa julgada. Indeferimento. Precedentes. 5. Reajuste tarifário de outubro/2002. Ausência de dano. Inexistência do direito à compensação. 6. Honorários periciais. Correção monetária. Suposto excesso não verificado. Insubsistência das alegações. 7. Irresignação do Estado de Goiás quanto aos honorários advocatícios. Proveito econômico obtido. Sucumbência recíproca. Rejeição. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Desacolhimento das insurgências recursais. 9. Majoração dos honorários em sede recursal. 10. Negativa de provimento aos agravos internos.